Tribunal: TJES
Processo: 5022342-44.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022342-44.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA NASCIMENTO SANTOS e outros (4)
RECORRIDO: EDUARDA C. N. PATROCINIO - ODONTOLOGIA e outros (5)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao recurso da autora. Em contrapartida, negar provimento aos recursos dos requeridos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022342-44.2022.8.08.0035

RECORRENTES:
MAYARA NASCIMENTO SANTOS; EDUARDA C. N. PATROCINIO - ODONTOLOGIA, ALEXANDRE SCHNEID DA SILVEIRA

RECORRIDOS:
EDUARDA C. N. PATROCINIO - ODONTOLOGIA, INSTITUTO SABADINI ODONTOLOGIA LTDA, ALEXANDRE SCHNEID DA SILVEIRA, EDUARDA CRISTINA NUNES PATROCINIO; MAYARA NASCIMENTO SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CLÍNICA DE ODONTOLOGIA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPERÍCIA. PROCEDIMENTO REALIZADO SEM EXAME NECESSÁRIO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais, com pedido de tutela de urgência ajuizada por MAYARA NASCIMENTO SANTOS em face de EDUARDA C. N. PATROCINIO - ODONTOLOGIA, INSTITUTO SABADINI ODONTOLOGIA LTDA, ALEXANDRE SCHNEID DA SILVEIRA, EDUARDA CRISTINA NUNES PATROCINIO

Em síntese, a parte autora
narrou que em dezembro de 2021 procurou a clínica requerida para tratar um dente que estava trincado. Após avaliação técnica e orçamento feito pela requerida Eduarda Cristina Nunes Patrocínio, foi recomendado o procedimento de remoção do dente e colocação de um implante pelo valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) e limpeza no valor de R$200,00 (duzentos reais). A remoção do dente e instalação da base do implante foram realizados pelo requerido. Todavia, após a remoção do dente, a autora passou a sentir dormência no lado onde foi feito o procedimento.

Após aguardar o período indicado para colocação da prótese, no mês de junho de 2022, descobriu que a clínica já não existia mais no mesmo endereço. Após pesquisar, verificou que a Requerida Eduarda Nunes havia aberto outra clínica, contudo com outro CNPJ.

Ato contínuo, procurou outro profissional para verificar seu implante, sendo constatado que o implante estava em contato com o nervo e que deveria retirá-lo e colocar um novo, o que foi feito pelo valor de R$ 4.388,00 (quatro mil trezentos e oitenta e oito reais). Afirma, por fim, que tentou solicitar o reembolso da quantia paga junto à parte requerida, entretanto, não obteve êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para:

1) CONDENAR a Requerida EDUARDA C. N. PATROCINIO – ODONTOLOGIA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.276.120/0001-01, ao pagamento da quantia de R$ 3.010,00 (três mil e dez reais) a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso, e de juros de mora, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento.

2) CONDENAR os Requeridos EDUARDA C. N. PATROCINIO – ODONTOLOGIA e ALEXANDRE SCHNEID DA SILVEIRA, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, em relação aos Requeridos ALEXANDRE SCHNEID DA SILVEIRA e EDUARDA C. N. PATROCINIO – ODONTOLOGIA, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.

Irresignada com a sentença proferida no Id.6828908, a requerente interpôs Recurso Inominado, pedindo, preliminarmente, o reconhecimento da legitimidade para compor o polo passivo do INSTITUTO SABADINI ODONTOLOGIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 44.206.968/0001-44 e EDUARDA CRISTINA NUNES PATROCINIO, inscrita no CPF nº 138.172.287-32. No mérito, requer a majoração dos danos materiais e morais.

Irresignado, o requerido ALEXANDRE SCHNEID DA SILVEIRA sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica. No mérito, requer a reforma da sentença por ter sido utilizado como único meio de prova o depoimento da testemunha da requerente.

Irresignado, a requerida EDUARDA C. N. PATROCINIO - ODONTOLOGIA, alegou, de forma preliminar a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica. No mérito, defende a impossibilidade do depoimento da testemunha como único meio de prova, a responsabilidade subjetiva da clínica e a inexistência de dano moral e material.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita às recorrentes MAYARA NASCIMENTO SANTOS e EDUARDA C. N. PATROCINIO - ODONTOLOGIA, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Preliminarmente, a autora requer a inclusão da ré EDUARDA CRISTINA NUNES PATROCÍNIO, pessoa física, no polo passivo, por ser empresária individual, responsável pela empresa que já estava com o CNPJ baixado ao tempo da propositura da ação. Nesse caso, observa-se no comprovante de inscrição de pessoa jurídica que a EDUARDA C. N. PATROCINIO – ODONTOLOGIA era uma empresa individual, cujo responsável era a EDUARDA CRISTINA NUNES PATROCINIO.

Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
" (REsp n. 1.355.000/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 10/11/2016), razão pela qual "
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
" (AREsp 508.190/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 4/5/2017).

Em relação a legitimidade para compor o polo passivo do Instituto Sabadini, é de notório conhecimento e pacífico na jurisprudência, que a empresa sucessora assume o lugar da devedora, inclusive em ações de responsabilidade civil. Os tribunais brasileiros entendem que a sucessão empresarial ocorrem quando há a presença de determinados elementos:
criação de uma nova sociedade, com novo CNPJ, novos sócios, que muitas vezes são coincidentes ou parentes ou, ainda, até empregados da empresa encerrada, mantendo-se o objeto societário, a estrutura e por vezes até o endereço
(TJRJ - AGRAVO INTERNO Nº 00509862120218190000).

No caso em comento, o Instituto Sabadini possui como sócios EDUARDA CRISTINA NUNES PATROCINIO, ALEXANDRE SCHNEID DA SILVEIRA e LIGIA SOARES ENEAS ALVES, como administradora. Já a EDUARDA C. N. PATROCÍNIO – ODONTOLOGIA, por se tratar de empresa individual, possuía como única sócia somente a primeira sócia da nova clínica. Ainda, a nova empresa manteve-se no mesmo ramo de atuação da primeira. Tais fatos indicam uma evidente situação de sucessão empresarial, devendo o INSTITUTO SABADINI, ser responsabilizado solidariamente com a empresa sucedida, pelas obrigações. (AREsp n. 1.862.952, Ministro Humberto Martins, DJe de 11/06/2021.)

Portanto, acolho tal preliminar para incluir no polo passivo da ação os réus EDUARDA CRISTINA NUNES PATROCINIO, inscrita no CPF nº 138.172.287-32 e INSTITUTO SABADINI ODONTOLOGIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 44.206.968/0001-44.

Outrossim, também em sede preliminar os réus aduziram que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC. Tal fato decorre da jurisprudência pacificada no STJ de que a responsabilidade das clínicas e hospitais é objetiva em relação aos danos causados por seus prepostos, dispensada a demonstração de culpa relativa.

Ademais, é de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que é inconteste que o serviço em questão foi realizado com defeito, visto que existe nos autos, além do depoimento de outro profissional, as capturas de tela das conversas realizadas entre a autora e a ré Eduarda, deixa claro que ocorreu um problema no procedimento realizado pelo réu Alexandre.

Diante das provas acostadas nos autos, pode-se concluir que o réu Alexandre foi chamado pela ré Eduarda, para realizar o procedimento (Id. 6828840, fls. 5), tendo inclusive a autora procurado a clínica para reaver o dinheiro e realizar o tratamento com outro profissional que fosse de sua confiança (Id.6828840). Dessa forma, é evidente que houve falha no procedimento, caracterizada por negligência e/ou imperícia, posto que a base do implante foi instalada sem a realização de um exame de tomografia recente.

Em relação aos danos materiais, entendo que a sentença está correta quanto ao valor arbitrado, visto que a autora não comprovou os demais gastos que alega.

Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Ademais, em que pese a sustentação oral do advogado do recorrente, reavaliando as provas, entendo em manter minha decisão, uma vez que o recorrente Alexandre, em audiência afirmou que não sabia dizer se a tomografia era atual ou não, logo, não houve solicitação de realização de um novo exame. Além do mais, o recorrente é o profissional e havendo a recusa da paciente em realizar exame necessário para o procedimento, deveria este não realizá-lo. Em relação a oitiva do outro profissional que cuidou da autora, vislumbro que este prestou compromisso legal, e que a sentença não foi baseada apenas em seu depoimento, mas em todo o acervo probatório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, para reconhecer a legitimidade para compor o polo passivo da lide de EDUARDA CRISTINA NUNES PATROCÍNIO e do INSTITUTO SABADINI ODONTOLOGIA LTDA e sua solidariedade quanto ao dever de indenizar a autora, mantendo a sentença incólume nos demais tópicos, por seus próprios fundamentos.

Em contrapartida, NEGO PROVIMENTO aos recursos dos requeridos e condeno-os ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)